Tribunal: TJDFT
Processo: 0710651-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Direito civil. Agravo de instrumento. Liquidação por arbitramento. Termo inicial da obrigação. Data da separação.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que não especificou o termo inicial dos frutos pelo uso de imóvel rural que o réu deve pagar à autora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar se houve interrupção do prazo prescricional pelo ajuizamento de ação de extinção de condomínio pela parte autora.
III. Razões de decidir
3. No caso, houve interrupção do prazo prescricional pelo ajuizamento de ação de extinção de condomínio que objetivou discutir, além da venda do imóvel, o arbitramento de valores a serem recebidos pela autora a título de frutos em decorrência do negócio familiar rural de grande porte desenvolvido no imóvel. Assim, imperativo assentar, consoante o título judicial em liquidação, que o termo inicial dos frutos devidos pelo uso do imóvel rural exclusivamente pelo réu, a data da separação do casal, em 05/09/2006.
IV. Dispositivo
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.